Tribunal: STF
Processo: RE 1331397
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. DISTRITO FEDERAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. ENSINO FUNDAMENTAL. ESTUDANTE MENOR MATRICULADA EM UNIDADE DE ENSINO DISTANTE DE SUA RESIDÊNCIA. DEMANDA JUDICIAL PROPOSTA AO INTENTO DE COMPELIR O DISTRITO FEDERAL A CONCEDER VAGA EM UNIDADE DE ENSIMO PRÓXIMA A SUA MORADA. DIREITO FUNDAMENTAL BÁSICO ATENDIDO PELO ESTADO. ATUAÇÃO ESTATAL DESPROVIDA DE QUALIDADE SOB A PERSPECTIVA DA AUTORA, USUÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. EXPECTATIVA NÃO ATENDIDA DO CIDADÃO. HIPÓTESE DE JUDICIALIZAÇÃO DE TEMA RELATIVO A QUALIDADE DA POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL. POLÍTICA GOVERNAMENTAL NÃO SINDICÁVEL PELO PODER JUDICIÁRIO. AO GESTOR PÚBLICO, A QUEM ESTÃO ACESSÍVEIS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À AVALIAÇÃO DOS DIVERSOS PARÂMETROS E CONDIÇÕES EM QUE O SERVIÇO PÚBLICO HAVERÁ DE SER PRESTADO COM MAIOR E MELHOR EFETIVIDADE, CABE ESTABELECER POLÍTICA GOVERNAMENTAL QUE RACIONALIZE A ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E DISCIPLINA DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
    1. O sistema normativo brasileiro universalizou o acesso à educação infantil e fundamental, tendo-o constitucionalizado, estruturado e institucionalizado em normas garantidoras de direitos fundamentais de direitos de prestação, isso porque é obrigação constitucional do Estado prestar serviços educacionais (art. 208, I e IV, CF/88) do que decorre, em contrapartida, ser direito da autora/recorrente, no exercício da cidadania, exigir atuação positiva do poder público, o que faz, no caso concreto, deduzindo pretensão de obter do Estado o fornecimento da educação fundamental em localidade próxima a sua residência, não na instituição de ensino onde está matriculada.
    2. Impecável seria a atuação estatal que na fase de desenvolvimento da pessoa humana – desenvolvimento que não se realizará inteiramente se privação houver de serviço público substancial, qual seja: a educação - atendesse às necessidades da população segundo indicadores de qualidade que, certamente, consideram a maior eficiência do serviço pela maior facilitação de acesso ao usuário. Mas a prestação de serviço educacional de maneira satisfatória à sociedade, dada a fluidez dos sentidos de eficiência e qualidade, não pode vir definida pelo Poder Judiciário, uma vez que estão ao alcance do gestor público, não dos juízes, os necessários parâmetros para avaliação das condições em que o serviço público é de ser prestado com maior e melhor efetividade.
    3. A busca da eficiência da política educacional, ainda que judicializada, não justifica a interferência do Poder Judiciário em um modelo de administração que, conquanto visivelmente incapaz de atingir os resultados desejados, só apresentará qualidade e eficácia quando maior responsabilidade houver na gestão da coisa pública, afinal, imprescindível haver racionalidade na organização, estruturação e disciplina dos serviços educacionais. Ativismo judicial que, para o caso concreto, não tem cabimento.
    4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados” (págs. 131-132 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 1°, III, e 208, I, da mesma Carta.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    O art. 208, IV, da Constituição Federal, dispõe que:
    “Art. 208 – O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
    IV – educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de 5 (cinco) anos de idade”. 
    Considerando que a educação é um dos direitos fundamentais da pessoa humana, o art. 227, da mesma Carta, impõe à família, à sociedade e ao Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o acesso à creche e à escola. Isso significa que o administrador público não possui discricionariedade para deliberar sobre a conveniência da implementação da ordem constitucional. Nesse sentido, cito trecho do RE 1.103.087/DF, da relatoria do Ministro Celso de Mello:
    “É preciso assinalar, neste ponto, por relevante, que o direito à educação – que representa prerrogativa constitucional deferida a todos (CF, art. 205), notadamente às crianças (CF, arts. 208, IV, e 227, ´caput´) – qualifica-se como um dos direitos sociais mais expressivos, subsumindo-se à noção dos direitos de segunda geração (ou dimensão) (RTJ 164/158-161), cujo adimplemento impõe ao Poder Público a satisfação de um dever de prestação positiva, consistente num ´facere´ ou em um ´praestare´, pois o Estado dele só se desincumbirá criando condições objetivas que propiciem, aos titulares desse mesmo direito, o acesso pleno ao sistema educacional, inclusive ao atendimento, em creche e pré-escola, ´às crianças até 5 (cinco) anos de idade´(CF, art. 208, IV, na redação dada pela EC nº 53/2006). 
    [..]
    O alto significado social e o irrecusável valor constitucional de que se reveste o direito à educação infantil – ainda mais se considerado em face do dever que incumbe ao Poder Público de torná-lo real, mediante concreta efetivação da garantia de atendimento, em creche e pré-escola, às crianças de até cinco anos de idade (CF, art. 208, IV) – não podem ser menosprezados pelo Estado, ´obrigado a proporcionar a concretização da educação infantil em sua área de competência´ (WILSON DONIZETI LIBERATI, ´Conteúdo Material do Direito à Educação Escolar´, ´in´ ´Direito à Educação: Uma Questão de Justiça´, p. 236/238, item n. 3.5, 2004, Malheiros), sob pena de grave e injusta frustração de um inafastável compromisso constitucional, que tem, no aparelho estatal, o seu precípuo destinatário.
    Cabe referir, novamente, neste ponto, outra observação de PINTO FERREIRA (´Educação e Constituinte´ ´in´ Revista de Informação Legislativa, vol. 92, p. 171/173), quando adverte – considerada a ilusão que o caráter meramente retórico das proclamações constitucionais muitas vezes encerra – sobre a necessidade de se conferir efetiva concretização a esse direito essencial, cuja eficácia não pode ser comprometida pela inação do Poder Público: 
    ´O direito à educação necessita ter eficácia. Sendo considerado como um direito público subjetivo do particular, ele consiste na faculdade que tem o particular de exigir do Estado o cumprimento de determinadas prestações. Para que fosse cumprido o direito à educação, seria necessário que ele fosse dotado de eficácia e acionabilidade (…).´ (grifei) 
    [...]
    Tratando-se de típico direito de prestação positiva, que se subsume ao conceito de liberdade real ou concreta, a educação infantil – que compreende todas as prerrogativas, individuais ou coletivas, referidas na Constituição da República (notadamente em seu art. 208, IV) – tem por fundamento regra constitucional cuja densidade normativa não permite que, em torno da efetiva realização de tal comando, o Poder Público, especialmente o Distrito Federal (CF, art. 211, § 2º, c/c o art. 10, parágrafo único, da Lei nº 9.394/96), disponha de um amplo espaço de discricionariedade que lhe enseje maior grau de liberdade de conformação, e de cujo exercício possa resultar, paradoxalmente, com base em simples alegação de mera conveniência e/ou oportunidade, a nulificação mesma dessa prerrogativa essencial, como adverte, em ponderadas reflexões, a ilustre magistrada MARIA CRISTINA DE BRITO LIMA, em obra monográfica dedicada ao tema ora em exame (´A Educação como Direito Fundamental´, 2003, Lumen Juris). 
    Tenho para mim, desse modo, presente tal contexto, que o Distrito Federal – que atuará prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil (CF, art. 211, § 2º, c/c o art. 10, parágrafo único, da Lei nº 9.394/96) – não poderá demitir-se do mandato constitucional, juridicamente vinculante, que lhe foi outorgado pelo art. 208, IV, da Constituição, e que representa fator de limitação da discricionariedade político-administrativa dos entes estatais, cujas opções, tratando-se de atendimento das crianças em creche e na pré-escola (CF, art. 208, IV), não podem ser exercidas de modo a comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou de mera oportunidade, a eficácia desse direito básico de índole social” (grifei).
    Assim, diante da primazia constitucional reconhecida aos direitos das crianças e dos adolescentes, nem mesmo o princípio da isonomia é apto a afastar a obrigação do ente estatal em proceder à matrícula da recorrente em creche próxima de sua residência. O tratamento isonômico que deve ser buscado pelo Estado é aquele no qual todas crianças e adolescentes estejam estudando em escolas próximas a suas residências, ampliando a oferta de vagas nas instituições de ensino públicas.
     Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário. Com base no art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados os limites do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC/2105, invertendo-se os ônus da sucumbência.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
                      Ministro Ricardo Lewandowski
                                  Relator